Tribunal: TJES
Processo: 5011066-22.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011066-22.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMERE JESUS DOS SANTOS
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011066-22.2021.8.08.0012

RECORRENTE: ROSIMERE JESUS DOS SANTOS

RECORRIDO: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória. Narra a autora, em síntese, que mantém contrato de cartão de crédito com o demandado, e no mês de setembro de 2021 foi surpreendida com compras em sua fatura do cartão, realizadas em São Paulo, contudo, não reconhece esta despesa. Entrou em contato com o requerido e solicitou o “estorno das compras”. Tratou-se de serviço defeituoso que trouxe prejuízos morais e materiais.

Em sede de contestação (ID. 2803465), o banco requerido alegou a ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2803479), que
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 2803483). Em suas razões recursais, aduz que as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos causados aos seus clientes, além de que restou demonstrada a configuração dos danos morais, decorrente do uso de seu cartão por terceiros. Pugna pela reforma da sentença.

O requerido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (ID. 2803494).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que resta incontroverso o uso do cartão de crédito de titularidade da autora por terceiros. Em decorrência disso, pretende a autora a reparação por danos morais.

Entretanto, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, devendo ser levado em consideração que a instituição financeira requerida realizou o cancelamento das compras efetuadas por terceiros, bem como efetuou o estorno dos valores. Neste sentido, como bem destacado pelo juízo de piso:

Assim, não vislumbro danos ao patrimônio ideal da requerente pelo fato da clonagem do seu cartão de crédito, na medida em que o requerido atendeu a reclamação da demandante e estornou os valores das compras realizadas em São Paulo. Guardaria juridicidade a procedência o pedido caso o banco tivesse ignorado a reclamação. Nesta perspectiva o problema restou solucionado. Registro que as fraudes de cartão de crédito não se traduzem numa conduta exclusiva da instituição financeira. Algo, portanto, que ocorre, e os consumidores tem pleno conhecimento deste fato. O patrimônio ideal do consumidor somente é afetado quando o fornecedor do serviço ou do produto, em tais circunstâncias, ignora totalmente a reclamação, em outras palavras vira as costas para o consumidor. A toda evidência não é o caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, entretanto, suspensa a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)